Tribunal: STM
Processo: 7000163-96.2022.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII DA CF/88. ART. 115 DO RISTM. OFICIAL TEMPORÁRIA. CONDENAÇÃO. PENA UNIFICADA. 4 (QUATRO) ANOS. RECLUSÃO. CRIMES. ART. 303 DO CPM. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. OFENSA À HONRA E AO PUNDONOR MILITAR. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. UNANIMIDADE.
Uma vez que a Carta Patente não é cassada e nem perde sua validade quando o Oficial temporário deixa o serviço ativo em razão de licenciamento decorrente do término da prorrogação do tempo de serviço, é perfeitamente possível que seja analisada Representação de Indignidade proposta contra Oficial da Reserva não Remunerada e que, se for o caso, declare sua indignidade. (Precedentes desta Corte).
Interessam aos presentes autos os aspectos morais da conduta da Representada e seus reflexos em relação aos preceitos da ética militar, pautados pelo sentimento do dever, pelo pundonor militar e pelo decoro da classe, que impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas conduta moral e profissional irrepreensíveis.
Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu comportamento, inclusive em sua vida particular. A seu turno, os Oficiais devem observar com ainda mais rigor esses mandados éticos, uma vez que representam modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados.
Exsurge dos autos que a ação da Representada maculou não só a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a imagem da própria Força a que pertencia, atingindo diretamente os valores de condutas moral e profissional inerentes às suas obrigações como Oficial do Exército Brasileiro.
Representação acolhida para declarar a Representada indigna do oficialato, determinando-se a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão unânime.

Inteiro teor:
13/04/2023, 00:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339890053496411&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000163-96.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAR A EX-2º TEN R/2 ANA CAROLINA
PINHEIRO DOS SANTOS LIMA INDIGNA PARA O OFICIALATO,
DETERMINANDO, EM CONSEQUÊNCIA, A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA
PATENTE, "EX VI" DOS ARTS. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CF/1988, ART.
120, INCISO I, DA LEI N° 6.880/1980 E ART. 115 DO REGIMENTO INTERNO DO
STM. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO AO E. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, PARA FINS DE
RECONHECIMENTO DE INELEGIBILIDADE, COM BASE NO ART. 1º, INCISO I,
ALÍNEA "F", DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/1990, COM A REDAÇÃO DADA
PELO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010 (LEI DA FICHA LIMPA). O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
ATÉ 16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO A PARTIR DE
16/3/2023. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

13/04/2023, 00:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339890053496411&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
1/22
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000163-96.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO. ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII DA CF/88. ART.
115
DO
RISTM.
OFICIAL
TEMPORÁRIA.
CONDENAÇÃO. PENA UNIFICADA. 4 (QUATRO) ANOS.
RECLUSÃO. CRIMES. ART. 303 DO CPM. ART. 16 DA LEI
10.826/2003. OFENSA À HONRA E AO PUNDONOR MILITAR.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. UNANIMIDADE.
Uma vez que a Carta Patente não é cassada e nem perde sua validade
quando o Oficial temporário deixa o serviço ativo em razão de
licenciamento decorrente do término da prorrogação do tempo de
serviço, é perfeitamente possível que seja analisada Representação de
Indignidade proposta contra Oficial da Reserva não Remunerada e que,
se for o caso, declare sua indignidade. (Precedentes desta Corte).
Interessam aos presentes autos os aspectos morais da conduta da
Representada e seus reflexos em relação aos preceitos da ética militar,
pautados pelo sentimento do dever, pelo pundonor militar e pelo
decoro da classe, que impõem, a cada um dos integrantes das Forças
Armadas conduta moral e profissional irrepreensíveis.
Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem
pública e a própria soberania estatal. Todos esses preceitos exigem
retidão inequívoca em seu comportamento, inclusive em sua vida
particular. A seu turno, os Oficiais devem observar com ainda mais
rigor esses mandados éticos, uma vez que representam modelos
paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados.
Exsurge dos autos que a ação da Representada maculou não só a sua
honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e
a imagem da própria Força a que pertencia, atingindo diretamente os
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
2/22
valores de condutas moral e profissional inerentes às suas obrigações
como Oficial do Exército Brasileiro.
Representação acolhida para declarar a Representada indigna do
oficialato, determinando-se a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a
Representação para declarar a ex-2º Ten R/2 ANA CAROLINA PINHEIRO DOS
SANTOS LIMA indigna para o oficialato, determinando, em consequência, a perda
de seu posto e de sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF/1988,
art. 120, inciso I, da Lei 6.880/1980 e art. 115 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, e, em determinar, após o trânsito em julgado, a expedição de ofício
ao E. Tribunal Superior Eleitoral, para fins de reconhecimento de inelegibilidade,
com base no art. 1º, inciso I, alinea "f", da Lei Complementar nº 64/1990, com a
redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o
Oficialato movida pelo Ministério Público Militar (MPM), por intermédio do seu
Procurador-Geral de Justiça Militar, contra a ex-2º Ten R/2 do Exército ANA
CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, com fulcro no art. 115 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM)
1 e nos incisos VI e VII do
§ 3º do art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
2.
A então 2º Ten R/2 do Exército ANA CAROLINA PINHEIRO DOS
SANTOS LIMA foi condenada pelo Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM à pena
unificada de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de peculato, previsto
no art. 303, caput, do CPM
3, e do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)
4,
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
3/22
em regime aberto, substituindo-se este apenamento por duas penas restritivas de
direito, a serem cumpridas em igual período, em observância ao art. 44, § 2º, do CP
comum
5 (Evento 330 da APM 7000168-63.2019.7.02.0002).
Em grau de apelação, esta Corte castrense, em sessão virtual dos dias
17/8/2020 a 20/8/2020, confirmou a condenação imposta à Representada (Apelação
nº 7000168-63.2019.7.02.0002, evento 62).
Em seguida, a defesa opôs recurso de Embargos de Declaração (nº
7000657-29.2020.7.00.0000), os quais, em sessão virtual dos dias 3/11/2020 a
5/11/2020, por unanimidade, foram parcialmente acolhidos para, tão somente, sanar
a omissão quanto ao pedido de devolução dos bens apreendidos durante a prisão em
flagrante, sem qualquer efeito infringente.
Ato seguinte, houve a interposição de Recurso Extraordinário pela
Defesa, que não foi admitido pelo então Ministro-Presidente do STM, fator que deu
ensejo a interposição de recurso de Agravo Interno (nº 7000435-27.2021.7.00.0000),
rejeitado à unanimidade pelo Plenário do STM, na sessão virtual dos dias 20/9/2021
a 23/9/2021.
Consta, ainda, certidão da Secretaria Judiciária deste Tribunal (Agravo
Interno nº 7000435-27.2021.7.00.0000, evento 54) que informa o trânsito em
julgado no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.351.422, no Supremo Tribunal
Federal, em 16/2/2022.
Consta da Denúncia, oferecida pelo Parquet em 27/5/2019, em
desfavor da Representada, que, in verbis:
[...] Apurou-se que em 16 de maio de 2016 houve um exercício de adestramento no
estande do 28º BIL e, ao final da atividade, sobraram 560 cartuchos de munição
7,62 mm e 1.400 cartuxos de munição 5,56 mm, os quais foram depositados na
Guarda do Quartel.
Consta dos autos que o ora denunciado Cap. Lima se dirigiu à guarda do quartel
no dia seguinte a bordo de uma viatura marruá e, valendo-se da função de Chefe da
Seção de Planejamento de Centro de Instrução de Operações Urbanas (CIOU) do
28º BIL, apropriou-se da aludida munição, informando ao comandante da guarda
que iria utilizá-la naquela manhã; na mesma oportunidade determinou ao SGT
Thyago Pereira Leite de Santana, responsável pelo controle da munição, que
formalizasse ato de consumo total desses bens.
Ocorre que não havia qualquer previsão para a realização de tiro na manhã do dia
17 de maio de 2019, razão pela qual o SGT Pereira informou o ocorrido a seus
superiores, entre eles o Cap Sérgio Dornelles, o qual acionou o Cap Alex Sander da
Silva, instrutor de tiro do Centro de Operações Urbanas (CIOU), na manhã do dia
18 de maio de 2019.
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
4/22
O Cap Alex relatou o fato ao Major Luiz Guilherme de Oliveira e Silva, o qual
determinou fosse feito contato com o Cap Lima, a fim de que restituísse
imediatamente as munições por ele apropriadas naquela data; o Cap Lima atendeu
ao telefone e disse que estava em São Paulo resolvendo problemas particulares e
que voltaria à Campinas para restituir as munições.
Apurou-se, no entanto, que o Capitão Lima e sua esposa, a ora denunciada Tenente
Ana Carolina, diversamente do informado ao Cap Alex, viajavam para o Rio de
Janeiro portando expressiva quantidade de munições por eles apropriadas, em
plena comunhão de desígnios e sem qualquer autorização legal, para possível
mercancia a marginais da capital fluminense.
Consta dos autos que essa informação fora descoberta pelo Comando do 28º BIL,
por volta das 10h, na manhã do dia 18 de maio de 2019, razão por que houve
acionamento da polícia rodoviária estadual para que monitorasse o veículo de
propriedade do Cap Lima e o abordasse tão logo fosse avistado.
De fato, o veículo em que viajavam os ora denunciados fora localizado no sábado,
18 de maio de 2019, em Atibaia/SP, na Rodovia Dom Pedro I, altura do km 67,
Jardim dos Pinheiros, sendo então abordado por policiais rodoviários, os quais,
revistando o veículo, encontraram sob a posse dos ora denunciados 1.397
munições, calibre 556x45 mm, acondicionadas dentro de vinte e oito caixas,
localizadas atrás do banco do motorista do carro de propriedade particular
conduzido pelo Cap Lima.
Encontraram também o valor de R$ 3.620,00, em dinheiro, localizados dentro da
bolsa da denunciada, Ten Ana Carolina, valor este compatível com a possível
venda de 460 cartuxos 7,62 mm até agora não encontrados.
Com a prisão em flagrante dos ora denunciados, requereu-se ao juízo, e foi
prontamente deferida, ordem de busca e apreensão na residência onde, dentre
outros materiais, foram encontradas 9 (nove) munições calibre 7,62 mm,
configurando mais uma vez o crime de posse ilegal de munição de uso restrito.
Assim agindo, incidiram os denunciados no crime de peculato previsto no art. 303
do Código Penal Militar, uma vez que, em comunhão de desígnios, se apropriaram,
sem qualquer autorização, das 1.397 munições de calibre 556x45 mm e dos 560
cartuxos de munição 7,62 mm, bens estes de propriedade do Exército e sobre os
quais o denunciado Capitão Lima exercia posse mansa e pacífica, em razão da
função por ele desempenhada no 28º BIL, conforme acima descrito.
De outro lado, incorreram também os ora denunciados no delito previsto no artigo
16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), em virtude de portarem
essas 1397 munições, calibre 556x45 mm, de uso restrito, sem qualquer autorização
legal ou regulamentar, na forma da Lei nº 13.491/2017. [...]
Na peça de abertura do presente feito, manifestou-se o Procurador-
Geral da Justiça Militar, in verbis:
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
5/22
[...] 5. Extrai-se da denúncia que, no dia 16 de maio de 2019, o marido da
representada, o Capitão do Exército THIAGO FONSECA LIMA, valendo-se da
função de Chefe da Seção de Planejamento do Centro de Instrução de Operações
Urbanas (CIOU) do 28º Batalhão de Infantaria Leve (28º BIL), apropriou-se de 560
cartuchos de munição 7,62 mm e de 1.400 cartuchos de munição 5,56 mm, os quais
haviam sido depositados na Guarda do Quartel após exercício de tiro de
adestramento (Evento 1 da APM 7000168-63.2019.7.02.0002).
6. No dia 18 de maio de 2019, constatou-se que o Capitão LIMA e sua esposa, a 2º
Ten R/2 Ex ANA CAROLINA, viajaram para o Rio de Janeiro de posse daquela
expressiva quantidade de munições, “em plena comunhão de desígnios e sem
qualquer autorização legal, para possível mercancia a marginais da capital
fluminense” (Evento 1 da APM 7000168-63.2019.7.02.0002).
7. O veículo em que viajavam a representada e seu marido foi abordado naquele dia
por policiais rodoviários, na Rodovia Dom Pedro I, altura do km 67, em Jardim dos
Pinheiros, em Atibaia/SP, ocasião em que, após revista, “encontraram sob a posse
dos ora denunciados 1.397 munições, calibre 556x45 mm, acondicionadas dentro
de vinte e oito caixas, localizadas atrás do banco do motorista do carro de
propriedade particular conduzido pelo Cap. Lima”, além do “valor de R$ 3.620,00
em dinheiro, localizados dentro da bolsa da denunciada, Tenente Ana Carolina,
valor este compatível com a possível venda de 460 cartuchos 7,62 mm até agora
não encontrados” (Evento 1 da APM 7000168-63.2019.7.02.0002).
8. Realizado procedimento de busca e apreensão na residência dos militares, foram
também encontradas “9 (nove) munições calibre 7,62 mm, configurando mais uma
vez o crime de posse ilegal de munição de uso restrito” (Evento 1 da APM
7000168-63.2019.7.02.0002).
9. E, decretado o afastamento do sigilo de dados e das comunicações telefônicas e
telemáticas, foi realizada perícia no aparelho celular da representada (Evento 330
da APM 7000168-63.2019.7.02.0002), o que evidenciou, segundo a sentença, que a
militar, “vinculada psicologicamente ao corréu, Thiago Fonseca Lima, por
intermédio de uma conduta acessória, contribuiu para a concretização do
comportamento típico praticado por este último (‘apropriar-se’), mediante uma
participação moral consubstanciada na forma de instigação”, na medida em que,
pelas “mensagens trocadas via whatsapp com o corréu, dava-lhe o pleno aval para
que este último prosseguisse em sua empreitada delitiva. Ou em outro dizer, com
suas mensagens, a acusada, Ana Carolina, tratava de impulsionar o réu, que então
se sentia estimulado, pois a própria esposa, da forma como tratava de responder e
indagar sobre a situação, dava a certeza que assentia com o que estivesse
planejando e executando” (Evento 330 da APM 7000168-63.2019.7.02.0002).
[...]
11. Quanto ao grau de reprovabilidade da conduta da representada, como muito
bem delineado no julgamento em primeiro grau, seu interrogatório configurou
verdadeira confissão do fato delituoso, na medida em que “a acusada afirmou que
sabia que o corréu tiraria as munições do quartel e as venderia no Rio de Janeiro,
além do mais, assumiu o teor dos diálogos travados com o mesmo, pelo aplicativo
do whatsApp” (Evento 330 da APM 7000168-63.2019.7.02.0002).
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
6/22
12. Importante anotar que a representada narrou a dinâmica criminosa com
detalhes: “Sua participação moral, como se viu exaustivamente acima, é
inquestionável. Tanto que, conforme a sua própria versão, acompanhou o réu
quando da entrega da munição – muito embora não tenha descido do carro –, na
sexta-feira, bem como ainda, se fez presente quando do retorno até Olaria,
momento em que o marido tentava recuperar a munição que havia sido entregue
anteriormente ao tal de Michel. Inclusive, há um diálogo, ocorrido no sábado pela
manhã, dia 18 de maio, que ao que tudo está a indicar, traduz este momento em que
a acusada, segundo a sua narrativa, teria ficado no carro aguardando o marido, na
tentativa de recuperar a munição já entregue anteriormente (processo nº 7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 174/documento 6/páginas 11-13)” (Evento 330 da APM
7000168-63.2019.7.02.0002).
13. Ademais, em segundo grau, o Superior Tribunal Militar reforçou a gravidade da
conduta da militar, destacando que o “desvio de munição própria para fuzil,
armamento de uso exclusivo das Forças Armadas, para comercialização na cidade
do Rio de Janeiro, local marcado pela violência e pelo crime organizado, denota
especial gravidade para o ato praticado”, anotando ser o crime praticado pela
militar considerado “gravíssimo” (Evento 62, p. 15 de 2-INTEIRO TEOR do
Evento 62 da Apelação 7001265-61.2019.7.00.0000).
14. Todo esse cenário demonstra que o comportamento da representada configura
verdadeira afronta aos princípios mais caros às Forças Armadas, demonstrando
que sua personalidade possui caráter audacioso, voltada para a prática de delitos
peculatários, sobretudo por não se importar com as graves consequências do delito,
especialmente quando se trata de desvio de munições praticado no Rio de Janeiro.
[...]
16. Como se observa, a conduta da representada, além de ter caracterizado
gravíssima infração penal militar, geradora de prejuízo à Força, consubstancia
clara violação do dever de fidelidade para com a instituição a que servia e fere, por
isso, a honra, o decoro e o pundonor militares.
17. Seu comportamento demonstra evidente descaso para com os princípios
basilares das Forças Armadas, a macular seu status de Oficial, não havendo
motivos para que permaneça ostentando a patente de oficial da Força Terrestre.
18. Aliás, a prática criminosa realizada pela 2º Ten R/2 Ex ANA CAROLINA e seu
marido foi de tamanha gravidade que a mídia local veiculou matérias jornalísticas
expondo detalhes do caso, tendo a revista Istoé Dinheiro destacado, inclusive, que
armas vindas de quartéis, ao final, acabam por abastecerem facções criminosas.
19. A toda evidência, portanto, as ações criminosas da 2º Ten R/2 Ex ANA
CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA em nada se coadunam com os
preceitos éticos que norteiam a relação entre o militar e a Força e demonstram o
descaso da oficial para com os princípios mais caros às Forças Armadas, elencados
no art. 28 da Lei 6.880/1980:
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
7/22
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II – exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
(...)
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
(...)
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(destacou-se)
20. Pela prática das ações delituosas supradestacadas, e em razão da condenação
criminal imposta pela Justiça Militar da União, na contramão do que se espera de
uma oficial das Forças Armadas, o Ministério Público Militar representa a esse
colendo Tribunal para que, com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da
Constituição da República Federativa do Brasil, declare 2º Ten R/2 Ex ANA
CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA indigna e, por conseguinte, condene-a
à perda do posto e da patente, com a adoção do procedimento previsto no art. 112 e
seguintes do RISTM.
Nesse conspecto, em vista da condenação transitada em julgado na
Justiça Militar da União, o Ministério Público Militar representou a este colendo
Tribunal para que seja declarada a ex-2º Ten R/2 do Exército ANA CAROLINA
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
8/22
PINHEIRO DOS SANTOS LIMA indigna e, por conseguinte, condene-a à perda do
posto e da patente, com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da CF/88.
O Despacho que determinou a citação da Representada foi expedido
em 18/3/2022, pelo então Relator deste feito (evento 7).
A Representada foi citada no dia 29/3/2022, ocasião em que declarou
que pretendia ser defendida pela Defensoria Pública da União (DPU) (evento 19).
Em seguida, a Secretaria Judiciária deste Tribunal (SEJUD) certificou
nos autos que a DPU não havia se manifestado nos autos no prazo de 20 (vinte) dias,
embora intimada (evento 23).
Em vista da certidão, o então Ministro Relator, em 12/5/2022,
determinou que fosse renovada a intimação para o Órgão Defensório (evento 25).
Ato seguinte, a DPU, em 16/5/2022, peticionou requerendo a
intimação da Representada (evento 29).
Posteriormente, o então Ministro Relator deste feito, em 17/5/2022,
novamente determinou a intimação da DPU para que apresentasse defesa, no prazo
de 20 (vinte) dias, destacando que, ao cumprir o mandado de citação, o serventuário
da justiça certificou nos autos que a Representada declarou que pretendia ser
assistida pelo Órgão Defensório.
Nos termos da certidão (evento 36), a SEJUD informou que, em
cumprimento ao art. 42 do Regimento Interno do STM (RISTM)
6, o presente feito
foi a mim distribuído.
A SEJUD, em 21/6/2022, certificou que, embora intimada, a DPU não
apresentou defesa no prazo de 20 (vinte) dias (evento 38).
Em 22/6/2022, face a inércia do Órgão Defensório, determinei que os
presentes autos fossem encaminhados ao Defensor-Público Geral para os fins que
entendesse de direito, nos termos do art. 8º, inciso III, da LC nº 80/94
7.
No dia 1º/7/2022, a DPU apresentou defesa escrita. Nela traz um
resumo fático do acontecido. Aduz que o ocorrido foi um ato isolado na carreira da
ex-Oficial, porquanto ela detinha carreira exemplar. Assim, em vista de a
Representada ter sido uma exímia militar, o ato praticado, repita-se, isolado, não
teria o condão de macular os preceitos éticos que norteiam a relação entre a militar e
a Força a qual estava vinculada.
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
9/22
Dessa forma, a DPU requer o “improvimento da Representação
formulada pela PGJM porque o acontecimento é fato isolado na vida da 2º Ten R/2
do Exército que durante a sua carreira de Oficial trouxe prestígio para as Forças
Armadas sendo fato notório as menções elogiosas e condecoração por seu
comportamento exemplar e correto sempre com grande dedicação às funções que
lhe foram atribuídas (...)”.
É o Relatório.
VOTO
A presente Representação tem sua previsão legal no art. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988 e no art. 120, inciso I, da Lei nº
6.880 de 9.12.1980 (Estatuto dos Militares)
8, devendo ser conhecida.
De início, convém salientar que a Representada foi condenada pelo
crime ínsito no art. 303, caput, do CPM (peculato) e no art. 16 da Lei nº
10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena unificada
de 4 (quatro) anos de reclusão.
Inobstante o preceito constante do inciso VII do art. 142 da Carta
Maior, que estabelece que o oficial condenado na justiça comum ou na militar a
pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado,
será submetido ao julgamento de perda de posto e de patente, a situação também se
adequa ao previsto no art. 100 do CPM.
Ainda em prólogo, é perfeitamente adequado a esta Corte analisar e
acolher Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade em
desfavor de Oficial temporário que deixe o serviço ativo em razão de
licenciamento ex ofício por término do período de prorrogação do tempo de serviço,
como o que ora se analisa. Nesse conspecto, colacionam-se os seguintes arestos:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. OFICIAL TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE
EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO DO REPRESENTADO. CORRUPÇÃO
PASSIVA. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA FORÇA. OFENSA À HONRA E AO
PUNDONOR MILITARES.
1. Uma vez que a Carta Patente não é cassada nem perde sua validade quando o
Oficial temporário deixa o serviço ativo em razão de licenciamento decorrente do
término da prorrogação do tempo de serviço, é perfeitamente possível que seja
analisada Representação de Indignidade proposta contra Oficial da Reserva não
Remunerada e que, se for o caso, declare sua indignidade.
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
10/22
2. A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a remoção de
matéria transitada em julgado, servindo apenas para, à luz dos princípios morais e
éticos, bem como ante a análise do respeito ao decoro e ao pundonor militares,
declarar a indignidade ou não para o oficialato.
[...]
Decisão
unânime.
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato acolhida. Decisão unânime.
(STM. Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº
7000460-74.2020.7.00.0000. Rel. Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 22/4/2021) (Destaques nossos.)

EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFICIAL DA RESERVA
REMUNERADA. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO.
CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. UNANIMIDADE.
A essência do julgamento do processo de Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato reside na análise dos
aspectos morais e éticos da carreira do Oficial das Forças Armadas, de forma a
decidir sobre a perda do seu posto e da sua patente, circunstância que torna
irrelevante eventual transferência para a reserva. Preliminar de extinção do
processo sem resolução do mérito rejeitada. Decisão por unanimidade. [...].
(STM. Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº
7000666-88.2020.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.
Julgamento: 4/3/2021) (Destaques nossos.)
O Acórdão condenatório desta Corte transitou em julgado em
16/2/2022, de forma que as matérias por ele decididas não mais poderão ser
discutidas, uma vez que o presente feito não tem o condão rescisório.
É fato que esta Representação nasceu do processo-crime que condenou
a Representada, contudo há de se firmar, desde já, que os dois processos são
independentes entre si.
O processo-crime objetivou apurar a eventual responsabilidade
criminal da Representada, enquanto a Representação tem por fim estabelecer se a
ex-2º Ten R/2 ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA terá condições
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
11/22
de ostentar posto e patente, após o trânsito em julgado de sua condenação a 4
(quatro) anos de reclusão, pelo crime de peculato, previsto no art. 303 do Código
Penal Militar, c/c o crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento.
A própria Defesa reconheceu tal limitação (evento 45). Em suas
palavras: “[...] Sim, a Defesa Pública Federal não pretende rediscutir, aqui no
Superior Tribunal Militar, até porque esta Corte tem dito que na apreciação da
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato deve-se analisar a prática delituosa perpetrada pelo Representado, não
sob o ponto de vista da comprovação dos elementos do fato típico [...], mas
circunscrita aos aspectos éticos e morais insculpidos no Estatuto dos Militares. [...]
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já firmou seu
entendimento, reconhecendo a independência de cada um dos processos, vejamos:
Embargos Infringentes opostos contra Acórdão unânime em Representação de
Declaração de Indignidade para com o Oficialato. Conhecimento. Possibilidade.
Previsão Regimental. No mérito, mera rediscussão de matéria atinente ao crime, já
com trânsito em julgado. Rejeição.
Previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), no art. 119,
inciso II, da possibilidade de opor Embargos Infringentes contra a decisão
definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida pelo Tribunal em
Ação Penal Originária ou em Representação para Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade para com o Oficialato.
No mérito, descabe rediscutir matéria sobre o crime de peculato, com coisa
julgada material. Na Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato, o julgamento baseia-se nos princípios éticos e morais, para constatar
se o militar possui condições de permanecer nas fileiras das Forças Armadas.
No Acórdão vergastado, a declaração de indignidade do Oficial foi justa,
proporcional e razoável, não ferindo quaisquer dos princípios constitucionais, pois
houve clara ofensa ao art. 28, incisos I, II, IV, VI, VII, IX, XIII, XVII, XIX, e ao art.
31, incisos III, IV e V, ambos da Lei n° 6.880/80 (Estatuto dos Militares).
Embargos rejeitados. Decisão unânime.
(STM. Embargos nº 48-78.2014.7.00.0000/RJ. Relator: José Barroso Filho.
Decisão: 13/5/2015. Publicação: 3/6/2015). (Destaquei).
Na mesma direção caminha a doutrina. Jorge César de Assis
9, ao
abordar a natureza do julgamento da Declaração da Perda do Posto e da Patente,
assim se posiciona:
Não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento da declaração
pretendida, seja oriundo da justiça militar, da justiça comum ou do Conselho de
Justificação. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal ou durante o
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
12/22
desenrolar do processo administrativo. Não há produção de provas.
Julga-se, apenas e tão-somente se o fato pelo qual o oficial foi condenado ou pelo
qual foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade das forças
armadas, polícias militares e corpos de bombeiros militares, afetou ou não o
pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos,
colocando a corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é
encarregada de proteger, a tal ponto que lhe acarrete (ao oficial representado) a
declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato com a
consequente declaração de perda do posto e da patente.
O contraditório limita-se à possibilidade de o oficial representado demonstrar,
estreme de dúvida, que os fatos pelos quais restou processado, judicialmente ou
administrativamente, não o desonraram, não o maculam, nem lhe deixaram
qualquer nódoa pessoal ou profissional. (Grifos do original).
Após a sentença condenatória, prolatada em primeira instância no dia
15/10/2019, este Tribunal, em 20/8/2020, manteve a condenação da Representada à
pena de 4 (quatro) anos de reclusão, como incursa no art. 303, caput, do CPM e no
art. 16 da Lei nº 10.826/2003, de cujo Acórdão se extrai a seguinte ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. PECULATO (ART. 303 DO CPM).
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826, de 2003).
FLAGRANTE PREPARADO. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PARTICIPAÇÃO DA
RÉ. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
EXACERBAÇÃO
DA
PENA.
CIRCUSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS. PROCEDÊNCIA. COAUTORIA DA RÉ. INEXISTÊNCIA.
MERA PARTÍCIPE. APELOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO. APELO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
1. As provas da materialidade de ambos os delitos são fartas: Auto de Prisão em
Flagrante, Auto de Exibição/Apreensão/Entrega da Munição, prints de tela do
celular, revelando conversas por aplicativos, áudios de mensagens de Whatsapp,
depoimento de testemunhas e os Interrogatórios dos Acusados.
2. A Ré admitiu saber das munições que seu marido retiraria da OM e que levaria
para o Rio de Janeiro.
3. Deixa clara a comunhão de desígnios entre os Réus a conversa recuperada em
um aplicativo de celular. Os diálogos transcritos evidenciam que a Ré não
demonstra qualquer constrangimento com a atitude delituosa de seu marido, mas,
ao contrário, se interessa, revela expectativa pelo desfecho e pergunta detalhes.
4. O delito de peculato ficou comprovado, em relação a ambos os Acusados, com
todas as suas elementares objetivas e subjetivas.
5. Há prova farta acerca do delito de posse ilegal de munição: o depoimento das
testemunhas, o Auto de Prisão em Flagrante e o Auto de
Exibição/Apreensão/Entrega da Munição.
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
13/22
6. Não procede a tese de flagrante preparado, suscitada pela Defesa. Não houve
induzimento à prática do delito pelas autoridades policiais, uma vez que os Réus,
no momento em que retiraram a munição da OM e iniciaram o transporte da
munição da cidade de Campinas para o município do Rio de Janeiro, já haviam
praticado a ação nuclear do tipo penal em questão.
7. Considerando que há quatro circunstâncias desfavoráveis e uma favorável, é
justo que se aplique ao Réu a pena-base acima do mínimo legal, sendo razoável um
patamar mais elevado do que estabeleceu a Sentença para o crime de peculato.
8. Não resta dúvida de que a participação da Ré foi de muito menor importância,
apesar de ambos estarem em "comunhão de desígnio". Não há qualquer
contradição na Sentença, quando sustenta que os Réus atuaram em comunhão de
desígnios e, ainda assim, atribui condição de partícipe à Ré. A relevância de cada
conduta pessoal no iter crimines foi completamente distinta.
9. Por unanimidade, desprovidos os Apelos da Defesa e parcialmente providos o
Apelo ministerial para majorar a pena do Réu pela prática do crime previsto pelo
art. 303, caput, do CPM, para, por maioria, 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, resultando na pena unificada de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, confirmando a condenação da Ré no quantum estabelecido pela
Sentença.
(STM. Apelação nº 7001265-61.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen. Lúcio Mário
de Barros Góes. Julgado em 17/8/2020 a 20/8/2020) (Destaques nossos.)
Após o exaurimento das possibilidades recursais, foi certificada a
ocorrência do trânsito em julgado em 16/2/2022 (Apelação nº 7001265-
61.2019.7.00.0000, evento 74).
O Ministério Público Militar, então, apresentou, em 14/3/2022, sua
representação, aduzindo que a Representada teria ferido gravemente o dever de
fidelidade para com a Força Terrestre, demonstrando o seu descaso para com os
princípios mais caros às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei nº 6.880/1980.
A Defesa, por sua vez, limitou-se a apontar que a Representada, a
despeito da conduta isolada que fora praticada, tem histórico exemplar como Oficial
temporária. Senão vejamos:
[...] Data máxima vênia, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial –
Tribunais Superiores rechaça a Inicial da Procuradoria-Geral da Justiça Militar
quando esta afirma que a personalidade da Sra. Ana Carolina Pinheiro dos Santos
Lima possui caráter duvidoso, justificando a sua Representação com conjecturas e
adentrando em condições subjetivas, olvidando que trata-se de mulher de oficial da
reserva não remunerada, condecorada e com histórico de bom comportamento, sem
notícias de que no decorrer da ação penal tenha cometido outro delito.
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
14/22
A respeito do argumento utilizado pela combativa defesa, segundo o
qual “o liame cognitivo que imputa a Sra. Ana Carolina ao crime de peculato é
demasiadamente frágil, passível no sentir desta Defesa Pública Federal de revisão
criminal e Habeas Corpus”, convém salientar que a presunção de inocência da
Representada foi afastada com o trânsito em julgado da Ação Penal, nos termos do
art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988
10. Assim, nesse momento, ela é
considerada culpada.
Ademais, não há no Ordenamento Pátrio nenhuma menção ao efeito
suspensivo da Revisão Criminal, de sorte que, caso estivesse em tramitação, não
daria ensejo sequer ao sobrestamento desta Representação.
Dessa forma, interessam aos presentes autos os aspectos morais da
conduta da Representada e seus reflexos em relação aos preceitos da ética militar,
caracterizada pelo sentimento do dever, pelo pundonor militar e pelo decoro da
classe, que impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis.
O Estatuto dos Militares estabelece que a conduta ética, caracterizada
por diversos aspectos, impõe aos integrantes das Forças Armadas a adoção de uma
rígida conduta moral e profissional, in verbis:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
(...)
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
15/22
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem
pública e a própria soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão
inequívoca em seu comportamento, inclusive em sua vida particular. A seu turno, os
Oficiais devem observar com ainda mais rigor esses mandados éticos, uma vez que
representam modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados.
Os mandamentos éticos aqui envolvidos detêm conteúdo individual e
são de vital importância para o correto desenvolvimento dos trabalhos cometidos às
tropas. Por esse motivo as Forças Armadas têm se empenhado ao máximo em
irradiá-los entre seus membros.
O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
I - honra pessoal: sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de
que é objeto ou se torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e
subordinados;
II – pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um
profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de
comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que
serve e no grau de respeito que lhe é devido;
III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito
social dos militares que a compõem e não subsiste sem esse.
O Cerimonial Militar do Exército editou o Vade-Mecum nº 10, de que
se extrai que a ética militar seria “o conjunto de regras ou padrões que levam o
militar a agir de acordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor
militar e o decoro da classe. Ela impõe, a cada militar, conduta moral
irrepreensível.”.
O pundonor militar “refere-se ao indivíduo como militar e está
intimamente relacionado à honra pessoal” e o decoro de classe está ligado “aos
valores moral e social da Instituição (Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a
sociedade. Representa o conceito social dos militares.”
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
16/22
No âmbito da Marinha do Brasil, o Manual de Liderança elenca
o pundonor como um valor essencial, referindo-se à essência de cada um, que
implica brio, amor-próprio e vergonha ao militar.
A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor sobre as infrações
disciplinares em seu Regulamento Disciplinar (RDAER), como transgressões “as
ações ou omissões não especificadas no presente artigo e não qualificadas como
crime nas leis penais militares (...) contra a honra e o pundonor individual militar;
contra o decoro da classe; contra os preceitos sociais e as normas da moral (...)”.
Nesse conspecto, exsurge dos autos que a ação da Representada
maculou não só a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da
classe e a imagem da própria Força a que pertencia, atingindo diretamente os valores
de condutas moral e profissional inerentes às suas obrigações como Oficial do
Exército Brasileiro.
O crime de peculato, por seus elementos de tipicidade e de
culpabilidade, denota, ao sujeito ativo, uma conduta lesiva aos preceitos da ética
militar, revelando um comportamento extremamente atentatório ao Estatuto dos
Militares. Por esse motivo, o Código Penal Militar estabeleceu que, independente da
pena aplicada, o militar que o pratica ficará sujeito à declaração de indignidade para
o oficialato, senão vejamos:
Indignidade para o oficialato
Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar
condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou
cobardia, ou em qualquer dos definidos nos arts. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245,
251, 252, 303, 304, 311 e 312. (Destaquei).
Ou seja, basta que a conduta de um Oficial incida na espécie delitiva
do peculato, ainda que a pena a ele cominada seja estabelecida aquém do mínimo
legal, para que fique passível de ser declarado indigno para com o oficialato.
No tocante ao delito de peculato praticado pela Representada, sem
olvidar o constante no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, há registros nesta Corte
que consignam o provimento da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o oficialato, vejamos:
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
MPM.
CONDENAÇÃO
POR
PECULATO.
CRIME
AMPLAMENTE
DIVULGADO. DEFESA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AFRONTA À HONRA,
AO DECORO E AO PUNDONOR MILITAR. IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
17/22
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. REDISCUSSÃO FÁTICO-JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A preliminar de ausência das condições subjetivas, quais sejam, a honra, o decoro e
o pundonor militar, é matéria imanente ao mérito, com ele imbricado, não devendo
ser conhecida, a teor do art. 81, § 3º, do RISTM.
A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato tem como baliza o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal.
Repise-se que o escopo da Representação é examinar as consequências da conduta
do Oficial aos preceitos de ética castrense e se dela decorreu mancha indelével às
Forças Armadas. Nesse contexto, o crime de peculato é extremamente grave e
impacta, diametralmente, no seio da caserna e com repercussões nocivas fora dela,
além de se enquadrar no rol de crimes contra a administração militar, havendo a
quebra de confiança entre o agente público e a própria administração pública,
evidenciando total desprezo pela Instituição, pelos bens públicos, pelos
administrados e pela imagem da Força, ainda mais se tratando de Comandante de
OM, de quem se espera conduta exemplar.
Para mais, a conduta perpetrada foi, amplamente, divulgada na imprensa e, ao
expor a corporação, colocou em xeque a imagem das Forças Armadas perante a
opinião pública. Em razão disso, o Oficial Superior, ao incorrer no crime de
peculato, salientando-se que o preceito primário do crime in tela tem como escopo
tutelar, precipuamente, a administração militar e, como corolário, se tal conduta
aviltar a imagem da Força a que serve, deverá perder seu posto e sua patente.
Isso porque o Oficial, ao agir dessa forma, não terá mais substrato moral para
permanecer no seio das Forças Armadas, porquanto sua conduta serve de
paradigma para a tropa e, ao afrontar os preceitos do art. 28 do Estatuto dos
Militares, todo o corpo militar poderá se contaminar.
É notório, também, que a questão ético-moral é tão intrínseca ao detentor de cargo
público, sobretudo à carreira militar, que o Constituinte Originário consubstanciou
a moralidade no rol dos princípios expressos da Carta Magna de 1988.
Por derradeiro, é imperioso ressaltar que a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato não é a via escorreita para
rediscussão de matéria fático-jurídica.
Representação julgada procedente. Decisão por unanimidade.
(STM.
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000929-23.2020.7.00.0000. Relator
Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento em 10/5/2022.) (Destaques
nossos.)

7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
18/22
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL
CONDENADO POR PECULATO (Art. 303 DO CPM). PENA SUPERIOR A DOIS
ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato,
movida pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, contra Oficial do Exército
condenado a pena superior a dois anos de reclusão, com decisão transitada em
julgado, pelo crime previsto no art. 303 do Código Penal Militar.
2. A Representação fundamenta-se no permissivo legal do art. 142, § 3°, incisos VI
e VII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como no
art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e no art. 115 do
Regimento Interno do STM, e tem por objetivo possibilitar que este Tribunal avalie
os efeitos da conduta que determinou a condenação, à luz dos preceitos éticos e
morais descritos no Estatuto dos Militares.
3. É inviável no âmbito desta Representação proceder diligências com o intuito de
juntar documentos e revolver o mérito da Ação Penal na qual o Representado foi
condenado, cuja decisão condenatória já transitou em julgado, não pode ser
utilizada como sucedâneo de revisão criminal, ou seja, não tem o condão rescisório.
Além disso, a Representação em tela foi proposta por Parte legítima e interessada,
bem como está comprovado que o Réu é oficial das Forças Armadas e que foi
condenado, por esta Justiça Especializada, por Sentença transitada em julgado, à
pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, preenchendo, assim, os
requisitos de admissibilidade do instituto, razão pela qual merece ser conhecida e
julgada. Preliminar de não conhecimento rejeitada, por unanimidade.
3. Os fatos imputados ao Representado, que geraram a sua condenação e,
consequentemente, a presente Representação, são graves, mormente em se tratando
de um Oficial que ocupava, à época, a função de Aprovisionador da OM, de quem
se esperava uma conduta completamente diversa. Os argumentos defensivos não
minimizam o desvalor da conduta por ele adotada, que resultou na sua condenação
criminal, eis que o Representado, lamentavelmente, se envolveu em um esquema
criminoso espúrio para obter vantagem financeira indevida, envolvendo outros
militares e causando prejuízos ao Erário.
4. O proceder do Representado não pode ser visto senão como atentatório aos
preceitos basilares da ética militar, notadamente dos que lhe impunham amar a
verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal, exercer com
probidade e honestidade as suas funções, cumprir as leis e os regulamentos
militares, proceder de maneira ilibada no exercício de sua função e abster-se de
fazer uso de seu posto para obter indevidas vantagens pessoais, restando, destarte,
feridos os preceitos elencados nos incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX do art.
28 da Lei nº 6.880/80 e, para além disso, o pundonor e o decoro da classe.
5. Representação acolhida, declarando-se o Representado indigno do Oficialato e
determinando- se a perda do seu posto e da sua patente. Decisão por unanimidade.
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
19/22
(STM.
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000516-73.2021.7.00.0000. Relator
Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento em 17/3/2022.)
(Grifos nossos.)
Ademais, a prática do crime de peculato é prejudicial até a própria
imagem da Instituição, caso não seja devidamente sancionada, e desqualifica o
exercício da função militar pelo agente que o pratica.
Voltando às alegações defensivas, no que concerne ao fato de a
Representada “ter sido condecorada e com histórico de bom comportamento, sem
notícias de que no decorrer da ação penal tenha cometido outro delito”, tais
predicados éticos da ex-militar não ilidem a condenação transitada em julgado nesta
Corte militar.
A conduta da Representada atentou de maneira severa contra os
preceitos da ética militar instituídos no art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880/90), sendo certo que restaram ofendidos o inciso I - amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal; o inciso IV - cumprir e
fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades
competentes; o inciso XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na
particular; o inciso XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para
obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios
particulares ou de terceiros e, por fim, o inciso XIX - zelar pelo bom nome das
Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer
aos preceitos da ética militar.
O dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela gravidade das
condutas perpetradas pela Representada, mas pelas consequências diretas e
significativas daqueles atos sobre a carta-patente de Oficial do Exército ostentada
por ela. Em não se declarando a indignidade da ex-2º Ten R/2 ANA CAROLINA
PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, criar-se-á perigoso precedente de
permissividade, tendente a constituir e legitimar péssimo exemplo para a tropa.
Alfim, e não menos importante, o coautor do crime praticado pela
Representada fora submetido à Representação p/ Declaração De
Indignidade/Incompatibilidade Nº 7000165-66.2022.7.00.0000/DF, do qual se extrai
a seguinte ementa, in verbis:
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. REPRESENTAÇÃO. INSTRUMENTO
PROCESSUAL DE CUNHO ÉTICO-MORAL E MATIZ CONSTITUCIONAL.
GRAVE VIOLAÇÃO AO DEVER, À MORAL E À ÉTICA MILITARES.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
20/22
O TRIBUNAL NÃO ACOLHEU O REQUERIMENTO DEFENSIVO DE
SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA REPRESENTAÇÃO ATÉ QUE SEJA DEFINIDA A
SITUAÇÃO DO MILITAR EM PROCESSO AJUIZADO PERANTE A JUSTIÇA
FEDERAL. ATÉ MESMO O OFICIAL QUE JÁ ESTIVER NA SITUAÇÃO DE
INATIVIDADE
PODE
SER
SUBMETIDO
AO
PROCEDIMENTO
PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO, DE MANEIRA QUE SE MOSTRA IRRELEVANTE PARA O
DESLINDE DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO AGUARDAR-SE O DESFECHO
DO PROCESSO JUDICIAL CÍVEL EM QUE O REPRESENTADO POSTULA A
SUA REFORMA MILITAR. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME.
A REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO É INSTRUMENTO
PROCESSUAL, DE CUNHO ÉTICO-MORAL E MATIZ CONSTITUCIONAL,
AUTÔNOMO
EM
RELAÇÃO
AO
ANTERIOR
PROCESSO
PENAL
CONDENATÓRIO. O JULGAMENTO ÉTICO DO REPRESENTADO, TAMBÉM
CHAMADO
TRIBUNAL
DE
HONRA,
DECORRE
DO
COMANDO
CONSTITUCIONAL, DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA,
ESTABELECIDO NO ART. 142, § 3º, VI E VII, DA CF/1988.
HÁ CONDUTAS QUE AFETAM TÃO GRAVEMENTE OS PRINCÍPIOS DA ÉTICA
MILITAR QUE, POR SI, CRIAM REFLEXOS INSUPERÁVEIS, EM RAZÃO DA
INTEIRA QUEBRA DE CONFIANÇA NA CAPACIDADE MORAL DO MILITAR,
DIANTE DA GRAVIDADE DA VIOLAÇÃO AO DEVER, À MORAL E À ÉTICA
MILITARES. NO PRESENTE CASO, A NATUREZA DO CRIME COMETIDO E O
PADRÃO DE CONDUTA, ALTAMENTE DEMERITÓRIA, EXTERNADA PELO
MILITAR CONDUZEM AO RECONHECIMENTO DA SUA INDIGNIDADE PARA
COM O OFICIALATO.
APESAR DE SITUAÇÕES PRETÉRITAS, EM QUE ESTE TRIBUNAL NÃO
DECLAROU A INDIGNIDADE DE OFICIAL CONDENADO PELA PRÁTICA
DO MESMO DELITO (PECULATO-FURTO), AS REPRESENTAÇÕES PELA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO SÃO
ANALISADAS DE ACORDO COM CADA CASO, A FIM DE VERIFICAR SE A
SITUAÇÃO
CONCRETA
INVIABILIZA
A
MANUTENÇÃO
DA
VITALICIEDADE DO MILITAR. AO REPRESENTADO COMPETIA FAZER
VALER TODOS OS VALORES QUE DEVEM PAIRAR NA ATMOSFERA
CASTRENSE E QUE SÃO ESSENCIAIS PARA QUE AS FORÇAS ARMADAS
CONSIGAM CUMPRIR COM A SUA IMPORTANTÍSSIMA MISSÃO
CONSTITUCIONAL, CONTUDO O OFICIAL NÃO SE IMPORTOU COM AS
GRAVES CONSEQUÊNCIAS DOS SEUS ATOS.
DIANTE DO CENÁRIO DESCORTINADO NOS VERTENTES AUTOS,
OUTRA NÃO PODE SER A CONCLUSÃO, SENÃO A DE QUE OS ATOS
PRATICADOS
PELO
REPRESENTADO ABALARAM,
DE
MANEIRA
IRRETRATÁVEL, OS PRECEITOS DA ÉTICA MILITAR, TORNANDO
INCONCILIÁVEL A SUA PERMANÊNCIA NOS QUADROS DAS FORÇAS
ARMADAS.
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
21/22
ACOLHIDA A REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA PGJM, PARA
DECLARAR O CAP T. F. L. INDIGNO PARA O OFICIALATO, DETERMINANDO,
EM CONSEQUÊNCIA, A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE, EX
VI DO ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CF/1988, E DO ART. 120, INCISO I,
DA LEI N° 6.880/1980. DECISÃO UNÂNIME.
(STM.
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
N.º
7000165-66.2022.7.00.0000/DF.
Relator Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento em 29/6/2022.)
(Destaques nossos.)
Depreende-se, assim, ser medida escorreita o acolhimento da
Representação em desfavor da ex-2º Ten R/2 ANA CAROLINA PINHEIRO DOS
SANTOS LIMA.
Portanto, após todas essas considerações, entendo ter sido
demonstrado que a ex-2º Ten R/2 ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS
LIMA agiu de maneira irregular e incompatível com sua então situação de Oficial
temporário do Exército Brasileiro, além de ter desrespeitado a honra pessoal, o
pundonor militar e o decoro da classe, infringindo os preceitos da ética e do dever
militar, prescritos na Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), merecendo a
reprimenda em seu grau máximo, qual seja, a perda do posto e da patente.
Por todo o exposto, voto no sentido de acolher a Representação para
declarar a ex-2º Ten R/2 ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA
indigna para o oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de
sua patente, ex vi dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF/1988, art. 120, inciso I,
da Lei n° 6.880/1980 e art. 115 do Regimento Interno do STM. Após o trânsito em
julgado, expeça-se ofício ao E. Tribunal Superior Eleitoral, para fins de
reconhecimento de inelegibilidade, com base no art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei
Complementar n° 64/1990, com a redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar nº
135/2010 (Lei da Ficha Limpa).

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349847v10
e do código CRC 042e6885.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 11/4/2023, às 15:5:38
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001349847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
22/22
1. Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado o oficial das
Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, o Procurador-Geral da Justiça Militar
formulará Representação para que o Tribunal julgue se o representado é indigno ou incompatível para com o
oficialato.
2. Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais
e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.(...)§ 3º Os membros das Forças Armadas são
denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...)VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível,
por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de
guerra; VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois
anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;
3. Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a
posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:Pena -
reclusão, de três a quinze anos.
4. Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena –
reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
5. Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:(...)§
2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena
restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena
restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
6. Art. 42. Os Ministros eleitos Presidente e Vice-Presidente continuarão como relator ou revisor do processo
que lhes tenha sido distribuído antes da data de sua eleição, desde que esse já esteja incluído em pauta de
julgamento, sendo redistribuídos os demais, salvo em relação aos Embargos de Declaração e aos Agravos
Internos vinculados aos processos em que atuaram como relator.
7. Art. 8º São atribuições do Defensor Publico-Geral, dentre outras:(...)III - velar pelo cumprimento das
finalidades da Instituição;
8. Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade com o
mesmo, o oficial que: I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à
pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos;
9. ASSIS, Jorge César de. Direito Militar - Aspectos penais, processuais penais e administrativos. 2ª ed.
Curitiba: Juruá, 2010. pp. 90 e 91.
10. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:(...)LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória
7000163-96.2022.7.00.0000
40001349847 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001350034 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
1/14
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000163-96.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
declarar a Segundo-Tenente da Reserva Não Remunerada do Exército ANA
CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA indigna para o oficialato,
determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, com
fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988; art.
120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980, e art. 115 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, nos termos do voto do Relator Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL.
Cuida-se de Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato contra a 2º Ten R/2 ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA,
formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar, com fundamento no
art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 115 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
A 2º Ten R/2 ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA foi
condenada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª
CJM à pena unificada de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de
peculato, previsto no art. 303, caput, do CPM, e do delito de posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, em regime
aberto, substituindo-se o apenamento por duas penas restritivas de direito, a serem
cumpridas em igual período, em observância ao art. 44, § 2º, do CP comum (evento
330 - APM 7000168-63.2019.7.02.0002).
Esta Corte, em Sessão Virtual realizada nos dias 17 a 20 de agosto de
2020, confirmou a condenação imposta à Representada (evento 62 - Apelação nº
7001265-61.2019.7.00.0000).
Em Sessão Virtual, ocorrida no período de 3 e 5 de novembro de 2020,
foram julgados os Embargos de Declaração nº 7000657-29.2020.7.00.0000. Na
oportunidade, esta Corte decidiu acolher parcialmente os Embargos para, tão
7000163-96.2022.7.00.0000
40001350034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001350034 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
2/14
somente, sanar a omissão quanto ao pedido de devolução de bens apreendidos, sem
qualquer efeito infringente.
Posteriormente, foi interposto Recurso Extraordinário pela Defesa, que
não foi admitido pelo Ministro-Presidente do STM. Em seguida, houve a
interposição de Agravo Interno, o qual foi rejeitado à unanimidade pelo Plenário do
STM, na Sessão Virtual ocorrida entre os dias 20 e 23 de setembro de 2021.
Há, nos autos, Certidão da Secretaria Judiciária deste Tribunal que
informa o trânsito em julgado no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.351.422,
no Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 16 de fevereiro de 2022 (evento 54 -
Agravo Interno nº 7000435-27.2021.7.00.0000).
Em face da condenação transitada em julgado na Justiça Militar da
União, o Ministério Público Militar representou perante esta Corte para que seja
declarada a 2º Ten R/2 do Exército ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS
LIMA indigna e, por conseguinte, seja condenada à perda do posto e da patente, com
fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da CF/88.
Em Defesa Escrita, apresentada em 1º de julho de 2022, a Defensoria
Púbica da União aduziu, em síntese, que o ocorrido tratou-se de fato isolado na vida
da Representada, haja vista sua exemplar carreira militar. Alegou, portanto, que o
ato praticado não teria o condão de macular os preceitos éticos que nortearam a
relação entre a militar e o Exército.
Ao final, a DPU pugnou pelo não provimento da Representação
formulada pela PGJM, aduzindo que “durante a sua carreira de Oficial trouxe
prestígio para as Forças Armadas sendo fato notório as menções elogiosas e
condecoração por seu comportamento exemplar e correto sempre com grande
dedicação às funções que lhe foram atribuídas”.
Conforme narrado pela PGJM na peça inicial, a Representada assim
procedeu, in verbis:
[...] 5. Extrai-se da denúncia que, no dia 16 de maio de 2019, o marido da
representada, o Capitão do Exército THIAGO FONSECA LIMA, valendo-se da
função de Chefe da Seção de Planejamento do Centro de Instrução de Operações
Urbanas (CIOU) do 28º Batalhão de Infantaria Leve (28º BIL), apropriou-se de 560
cartuchos de munição 7,62 mm e de 1.400 cartuchos de munição 5,56 mm, os quais
haviam sido depositados na Guarda do Quartel após exercício de tiro de
adestramento (Evento 1 da APM 7000168-63.2019.7.02.0002).
6. No dia 18 de maio de 2019, constatou-se que o Capitão LIMA e sua esposa, a 2º
Ten R/2 Ex ANA CAROLINA, viajaram para o Rio de Janeiro de posse daquela
expressiva quantidade de munições, “em plena comunhão de desígnios e sem
7000163-96.2022.7.00.0000
40001350034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001350034 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
3/14
qualquer autorização legal, para possível mercancia a marginais da capital
fluminense” (Evento 1 da APM 7000168-63.2019.7.02.0002).
7. O veículo em que viajavam a representada e seu marido foi abordado naquele dia
por policiais rodoviários, na Rodovia Dom Pedro I, altura do km 67, em Jardim dos
Pinheiros, em Atibaia/SP, ocasião em que, após revista, “encontraram sob a posse
dos ora denunciados 1.397 munições, calibre 556x45 mm, acondicionadas dentro
de vinte e oito caixas, localizadas atrás do banco do motorista do carro de
propriedade particular conduzido pelo Cap. Lima”, além do “valor de R$ 3.620,00
em dinheiro, localizados dentro da bolsa da denunciada, Tenente Ana Carolina,
valor este compatível com a possível venda de 460 cartuchos 7,62 mm até agora
não encontrados” (Evento 1 da APM 7000168-63.2019.7.02.0002).
8. Realizado procedimento de busca e apreensão na residência dos militares, foram
também encontradas “9 (nove) munições calibre 7,62 mm, configurando mais uma
vez o crime de posse ilegal de munição de uso restrito” (Evento 1 da APM
7000168-63.2019.7.02.0002).
9. E, decretado o afastamento do sigilo de dados e das comunicações telefônicas e
telemáticas, foi realizada perícia no aparelho celular da representada (Evento 330
da APM 7000168-63.2019.7.02.0002), o que evidenciou, segundo a sentença, que a
militar, “vinculada psicologicamente ao corréu, Thiago Fonseca Lima, por
intermédio de uma conduta acessória, contribuiu para a concretização do
comportamento típico praticado por este último (‘apropriar-se’), mediante uma
participação moral consubstanciada na forma de instigação”, na medida em que,
pelas “mensagens trocadas via whatsapp com o corréu, dava-lhe o pleno aval para
que este último prosseguisse em sua empreitada delitiva. Ou em outro dizer, com
suas mensagens, a acusada, Ana Carolina, tratava de impulsionar o réu, que então
se sentia estimulado, pois a própria esposa, da forma como tratava de responder e
indagar sobre a situação, dava a certeza que assentia com o que estivesse
planejando e executando” (Evento 330 da APM 7000168-63.2019.7.02.0002).
[...]
11. Quanto ao grau de reprovabilidade da conduta da representada, como muito
bem delineado no julgamento em primeiro grau, seu interrogatório configurou
verdadeira confissão do fato delituoso, na medida em que “a acusada afirmou que
sabia que o corréu tiraria as munições do quartel e as venderia no Rio de Janeiro,
além do mais, assumiu o teor dos diálogos travados com o mesmo, pelo aplicativo
do whatsApp” (Evento 330 da APM 7000168-63.2019.7.02.0002).
12. Importante anotar que a representada narrou a dinâmica criminosa com
detalhes: “Sua participação moral, como se viu exaustivamente acima, é
inquestionável. Tanto que, conforme a sua própria versão, acompanhou o réu
quando da entrega da munição – muito embora não tenha descido do carro –, na
sexta-feira, bem como ainda, se fez presente quando do retorno até Olaria,
momento em que o marido tentava recuperar a munição que havia sido entregue
anteriormente ao tal de Michel. Inclusive, há um diálogo, ocorrido no sábado pela
manhã, dia 18 de maio, que ao que tudo está a indicar, traduz este momento em que
a acusada, segundo a sua narrativa, teria ficado no carro aguardando o marido, na
7000163-96.2022.7.00.0000
40001350034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001350034 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
4/14
tentativa de recuperar a munição já entregue anteriormente (processo nº 7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 174/documento 6/páginas 11-13)” (Evento 330 da APM
7000168-63.2019.7.02.0002).
13. Ademais, em segundo grau, o Superior Tribunal Militar reforçou a gravidade da
conduta da militar, destacando que o “desvio de munição própria para fuzil,
armamento de uso exclusivo das Forças Armadas, para comercialização na cidade
do Rio de Janeiro, local marcado pela violência e pelo crime organizado, denota
especial gravidade para o ato praticado”, anotando ser o crime praticado pela
militar considerado “gravíssimo” (Evento 62, p. 15 de 2-INTEIRO TEOR do
Evento 62 da Apelação 7001265-61.2019.7.00.0000).
14. Todo esse cenário demonstra que o comportamento da representada configura
verdadeira afronta aos princípios mais caros às Forças Armadas, demonstrando
que sua personalidade possui caráter audacioso, voltada para a prática de delitos
peculatários, sobretudo por não se importar com as graves consequências do delito,
especialmente quando se trata de desvio de munições praticado no Rio de Janeiro.
[...]
16. Como se observa, a conduta da representada, além de ter caracterizado
gravíssima infração penal militar, geradora de prejuízo à Força, consubstancia
clara violação do dever de fidelidade para com a instituição a que servia e fere, por
isso, a honra, o decoro e o pundonor militares.
17. Seu comportamento demonstra evidente descaso para com os princípios
basilares das Forças Armadas, a macular seu status de Oficial, não havendo
motivos para que permaneça ostentando a patente de oficial da Força Terrestre.
18. Aliás, a prática criminosa realizada pela 2º Ten R/2 Ex ANA CAROLINA e seu
marido foi de tamanha gravidade que a mídia local veiculou matérias jornalísticas
expondo detalhes do caso, tendo a revista Istoé Dinheiro destacado, inclusive, que
armas vindas de quartéis, ao final, acabam por abastecerem facções criminosas.
19. A toda evidência, portanto, as ações criminosas da 2º Ten R/2 Ex ANA
CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA em nada se coadunam com os
preceitos éticos que norteiam a relação entre o militar e a Força e demonstram o
descaso da oficial para com os princípios mais caros às Forças Armadas, elencados
no art. 28 da Lei 6.880/1980:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II – exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
(...)
7000163-96.2022.7.00.0000
40001350034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001350034 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
5/14
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
(...)
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(destacou-se)
20. Pela prática das ações delituosas supradestacadas, e em razão da condenação
criminal imposta pela Justiça Militar da União, na contramão do que se espera de
uma oficial das Forças Armadas, o Ministério Público Militar representa a esse
colendo Tribunal para que, com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da
Constituição da República Federativa do Brasil, declare 2º Ten R/2 Ex ANA
CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA indigna e, por conseguinte, condene-a
à perda do posto e da patente, com a adoção do procedimento previsto no art. 112 e
seguintes do RISTM.
Por tudo que consta nos autos, resta-nos analisar se a conduta da
Representada, pela qual foi condenada à pena unificada de 4 (quatro) anos de
reclusão, como incursa, no art. 303, caput, do CPM, e no art. 16 da Lei 10.826/2003,
em regime aberto, implica na Declaração de Indignidade para o Oficialato.
O Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7001265-
61.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, já transitado em julgado, restou assim ementado:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. PECULATO (ART. 303 DO CPM).
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826, de 2003).
FLAGRANTE PREPARADO. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PARTICIPAÇÃO DA
RÉ. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA.
7000163-96.2022.7.00.0000
40001350034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001350034 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
6/14
COMPROVAÇÃO.
EXACERBAÇÃO
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS. PROCEDÊNCIA. COAUTORIA DA RÉ. INEXISTÊNCIA.
MERA PARTÍCIPE. APELOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO. APELO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE. 1. As provas da
materialidade de ambos os delitos são fartas: Auto de Prisão em Flagrante, Auto de
Exibição/Apreensão/Entrega da Munição, prints de tela do celular, revelando
conversas por aplicativos, áudios de mensagens de Whatsapp, depoimento de
testemunhas e os Interrogatórios dos Acusados. 2. A Ré admitiu saber das munições
que seu marido retiraria da OM e que levaria para o Rio de Janeiro. 3. Deixa clara
a comunhão de desígnios entre os Réus a conversa recuperada em um aplicativo de
celular. Os diálogos transcritos evidenciam que a Ré não demonstra qualquer
constrangimento com a atitude delituosa de seu marido, mas, ao contrário, se
interessa, revela expectativa pelo desfecho e pergunta detalhes. 4. O delito de
peculato ficou comprovado, em relação a ambos os Acusados, com todas as suas
elementares objetivas e subjetivas. 5. Há prova farta acerca do delito de posse
ilegal de munição: o depoimento das testemunhas, o Auto de Prisão em Flagrante e
o Auto de Exibição/Apreensão/Entrega da Munição. 6. Não procede a tese de
flagrante preparado, suscitada pela Defesa. Não houve induzimento à prática do
delito pelas autoridades policiais, uma vez que os Réus, no momento em que
retiraram a munição da OM e iniciaram o transporte da munição da cidade de
Campinas para o município do Rio de Janeiro, já haviam praticado a ação nuclear
do tipo penal em questão. 7. Considerando que há quatro circunstâncias
desfavoráveis e uma favorável, é justo que se aplique ao Réu a pena-base acima do
mínimo legal, sendo razoável um patamar mais elevado do que estabeleceu a
Sentença para o crime de peculato. 8. Não resta dúvida de que a participação da Ré
foi de muito menor importância, apesar de ambos estarem em "comunhão de
desígnio". Não há qualquer contradição na Sentença, quando sustenta que os Réus
atuaram em comunhão de desígnios e, ainda assim, atribui condição de partícipe à
Ré. A relevância de cada conduta pessoal no iter crimines foi completamente
distinta. 9. Por unanimidade, desprovidos os Apelos da Defesa e parcialmente
providos o Apelo ministerial para majorar a pena do Réu pela prática do crime
previsto pelo art. 303, caput, do CPM, para, por maioria, 04 (quatro) anos e 8
(oito) meses de reclusão, resultando na pena unificada de 7 (sete) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, confirmando a condenação da Ré no quantum estabelecido pela
Sentença.
Feito esse relato, passo a expor minhas conclusões sobre o caso em
análise.
Inicialmente, consigno que em sede de Representação para Declaração
de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, apresentada em razão de
condenação transitada em julgado, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
CF, c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, é incabível a
realização de revisão do julgado.
Com efeito, cabe a esta Corte, neste momento, verificar tão somente as
circunstâncias e as consequências para a Força e para a sociedade em razão dos tipos
penais cometidos pela ora Representada.
7000163-96.2022.7.00.0000
40001350034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001350034 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
7/14
Com efeito, cabe-nos julgar se a Oficial, condenada à pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos, em razão dos delitos que cometeu – crime de
peculato e de posse ilegal de munição –, é digna de permanecer ostentando o posto e
a patente, à luz dos princípios morais e éticos, bem como ante a análise do respeito
ao decoro e ao pundonor militares.
Para a avaliação ética da Oficial, a questão principal consiste em
definir os contornos das condutas realizadas, de modo que o ato desta Corte de
declará-la indigna para o oficialato ou com ele incompatível deve ser reservado a
condutas que mereçam grande reprovação por parte do núcleo social respectivo,
considerando-se os aspectos éticos e morais também insculpidos no Estatuto dos
Militares.
Em casos assim, inevitável levantar o seguinte questionamento: uma
Oficial do Exército que comete o crime de peculato e de posse ilegal de munição
pode ser considerada digna de seu ofício?
É impositiva a negativa a tal questionamento.
O crime de Peculato – apropriação de dinheiro, valor ou qualquer
outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão
do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio – é um crime que,
em sua própria essência, já ofende naturalmente a moralidade e a ética como um
todo. Sob o prisma da ética e do pundonor militares, é um ferimento de morte, ainda
mais em se tratando de apropriação de grande quantidade de munição.
O delito do art. 303 do CPM, por si só, já demonstra falha ética e
moral do agente absolutamente incompatível com as lides do serviço público,
mormente do oficial militar, que, normalmente, tem a si vinculados uma gama de
subordinados, aos quais deve dar o exemplo de irretocável conduta. Estamos falando
de conduta ética que, por si só, fere o pundonor militar.
Além disso, temos uma condenação da 2ª Ten ANA CAROLINA
PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, como incursa no art. 16 da Lei nº 10.826/2003,
por estar portando farta quantidade de munição de alto poder letal e destinada ao
comércio com o crime organizado na cidade do Rio de Janeiro.
Tal desvio, tal falha de caráter, quando verificada no Oficial, que tem
sobre si uma responsabilidade impar dentro uma Organização Militar, causa ainda
mais repugnância, afrontando claramente os preceitos morais, bem como a ética e o
pundonor militares.
7000163-96.2022.7.00.0000
40001350034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001350034 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
8/14
Certamente não se alinha à ética militar a conduta de quem comete tais
delitos, cuja tutela jurídica dirige-se justamente à preservação da moralidade da
Administração pela via da exigência de conduta reta e honesta por parte de seus
agentes.
Nesse sentido, cito a Jurisprudência desta Corte, in verbis:
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. MPM.
CONDENAÇÃO POR PECULATO. CRIME AMPLAMENTE DIVULGADO.
DEFESA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AFRONTA À HONRA, AO DECORO
E AO PUNDONOR MILITAR. IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. REDISCUSSÃO FÁTICO-JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
REPRESENTAÇÃO
MINISTERIAL.
PROCEDÊNCIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. A preliminar de ausência das condições
subjetivas, quais sejam, a honra, o decoro e o pundonor militar, é matéria imanente
ao mérito, com ele imbricado, não devendo ser conhecida, a teor do art. 81, § 3º, do
RISTM. A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato tem como baliza o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal. Repise-se que o escopo da Representação é examinar as consequências da
conduta do Oficial aos preceitos de ética castrense e se dela decorreu mancha
indelével às Forças Armadas. Nesse contexto, o crime de peculato é extremamente
grave e impacta, diametralmente, no seio da caserna e com repercussões nocivas
fora dela, além de se enquadrar no rol de crimes contra a administração militar,
havendo a quebra de confiança entre o agente público e a própria administração
pública, evidenciando total desprezo pela Instituição, pelos bens públicos, pelos
administrados e pela imagem da Força, ainda mais se tratando de Comandante de
OM, de quem se espera conduta exemplar. Para mais, a conduta perpetrada foi,
amplamente, divulgada na imprensa e, ao expor a corporação, colocou em xeque a
imagem das Forças Armadas perante a opinião pública. Em razão disso, o Oficial
Superior, ao incorrer no crime de peculato, salientando-se que o preceito primário
do crime in tela tem como escopo tutelar, precipuamente, a administração militar e,
como corolário, se tal conduta aviltar a imagem da Força a que serve, deverá
perder seu posto e sua patente. Isso porque o Oficial, ao agir dessa forma, não terá
mais substrato moral para permanecer no seio das Forças Armadas, porquanto sua
conduta serve de paradigma para a tropa e, ao afrontar os preceitos do art. 28 do
Estatuto dos Militares, todo o corpo militar poderá se contaminar. É notório,
também, que a questão ético-moral é tão intrínseca ao detentor de cargo público,
sobretudo à carreira militar, que o Constituinte Originário consubstanciou a
moralidade no rol dos princípios expressos da Carta Magna de 1988. Por
derradeiro, é imperioso ressaltar que a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato não é a via escorreita para
rediscussão de matéria fático-jurídica. Representação julgada procedente. Decisão
por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº
7000929-
23.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 10/5/2022, Data de Publicação: 3/6/2022). (Grifo nosso.)
7000163-96.2022.7.00.0000
40001350034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001350034 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
9/14
No mesmo sentido têm-se os seguintes julgados em se tratando de
crime
de
peculato:
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 7000516-73.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
17/3/2022.
Data
de
Publicação:
5/4/2022);
e,
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 7000459-
89.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 9/12/2021. Data de Publicação: 20/12/2021).
Crimes dessa natureza possuem uma enorme gravidade e um grande
impacto dentro do quartel, pois violam a confiança, a honestidade e a lealdade às
instituições. Trata-se de apropriação de enorme quantidade de munição em prejuízo
do Estado e da coisa pública. Muito mais do que patrimonial é, também, o moral e o
ético.
O crime de peculato constitui um ilícito que desvirtua os princípios
constitucionais administrativos e, por isso, deve ser energicamente censurado e
reprimido, retirando-se do meio militar aquele agente que o infringiu.
Considera-se, ainda, a gravidade do fato, pois a apropriação deu-se de
grande quantidade de munição, sendo que uma parte foi repassada para terceiros e
não foi localizada, possivelmente caindo em mãos de criminosos.
Inclusive, o crime teve ampla divulgação em matérias jornalísticas, as
quais deram detalhes do fato, o que maculou, naquele momento, a imagem do
Exército Brasileiro e de todos os militares perante a sociedade.
A despeito da alegação defensiva de que teria sido apenas um ato
isolado na vida da Representada, o fato mostrou-se demasiadamente grave. Nesse
passo, pela sua conduta, a Representada não conseguiu demonstrar que possui
idoneidade para continuar mantendo o posto e a patente de Segundo-Tenente. Muito
embora não haja situações desabonadoras em suas alterações militares, havendo
ainda menções elogiosas, tais fatos somente aumentam a sua responsabilidade e o
compromisso assumido com o Exército Brasileiro.
Com efeito, o Oficial é o líder de seus comandados, tanto para o bem
quanto para o mal, sendo suas falhas capazes de causar consideráveis danos, uma
vez que sua conduta é sempre tida como ilibada e acima de qualquer suspeita, tanto
pelos seus pares quanto pelos seus subordinados.
Portanto, não há como acreditar que seria digna do Oficialato uma
militar que tenha cometido o delito de peculato e de posse ilícita de munição.
Cito, por oportuno, os trechos do Aresto desta Corte:
7000163-96.2022.7.00.0000
40001350034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001350034 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
10/14
(...) Ocorre, porém, que a Ten ANA CAROLINA, apesar de declarar que não sabia
dos detalhes, admitiu saber das munições que seu marido retiraria da OM e que
levaria para o Rio de Janeiro. Porém, para se eximir de culpa, declarou que nunca
questionava seu marido e não perguntava sobre detalhes.
Entretanto, deixa clara a comunhão de desígnios entre os Réus a conversa
recuperada em um aplicativo de telefone que registra em um dos trechos: "Vc já
levou a parada para casa?" Ele responde: "ainda n. O tiro será agora". Ela então
o questiona: "Ah tá. Mas consegue levar na moto?" Ele diz que "Sim. Eh
pouco". Há, ainda, outro diálogo, ocorrido em 17 de maio, às 12h07min, no qual
Ten ANA CAROLINA pergunta ao Corréu se ele conseguiu "pegar o resto"; e a
resposta foi: " em breve, 19 mil na nossa conta".
Observa-se dos diálogos transcritos que a Ré não demonstra qualquer
constrangimento com a atitude delituosa de seu marido, mas, ao contrário, se
interessa, revela expectativa pelo desfecho e pergunta detalhes.
Durante o seu interrogatório, questionada sobre o assunto que era tratado no
referido trecho, a própria Ré admite que conversavam sobre a munição desviada.
Dessa forma, fica evidente que o delito de peculato restou comprovado, em relação
a ambos os Acusados, com todas as suas elementares, quer objetivas, quer
subjetivas.
De igual forma, quanto ao delito de posse ilegal de munição, há prova farta,
mormente pelo flagrante realizado, bem como pelo depoimento das testemunhas, do
Auto de Prisão em Flagrante e Auto de Exibição/Apreensão/Entrega da Munição
(Evento 34 do APF 7000161-71.2019.7.02.0002), tendo sido encontrada munição
de uso restrito em poder de ambos os Acusados. (...)
Assim, não podemos fechar os olhos para tão demeritória atitude. Não
é possível aceitar que uma Oficial proceda da forma como se conduziu a
Representada.
Manter o posto e a patente de militar que comete nefastas condutas
ilícitas pode representar um perigo ainda maior para o meio social, alimentando a
cultura de impunidade e de injustiça que atormenta o nosso País.
Assim, diante da condenação que possui, bem como da análise dos
presentes autos, verifico que a Representada não possui as condições necessárias e
inalienáveis para manter o posto e a patente, amoldando-se à hipótese de
indignidade para com o oficialato.
Trago, por pertinente, as palavras colhidas do voto proferido pelo
Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA – que foi chancelado por esta
Corte ao julgar procedente a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 2-21.2016.7.00.0000/DF, formulada contra Oficial
também condenado pelo crime de peculato:
7000163-96.2022.7.00.0000
40001350034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001350034 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
11/14
Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a
própria soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu
comportamento, inclusive em sua vida particular. A seu turno, os oficiais devem
observar com ainda mais rigor esses mandados éticos, uma vez que representam
modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados.
Os mandamentos éticos aqui envolvidos detêm conteúdo individual e são de vital
importância para o correto desenvolvimento dos trabalhos cometidos às tropas. Por
esse motivo as Forças Armadas têm se empenhado ao máximo em irradiá-los entre
seus membros.
O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
(...)
II – pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um
profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de
comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que
serve e no grau de respeito que lhe é devido;
O Cerimonial Militar do Exército editou o Vade-Mécum nº 10, de que se extrai que
a ética militar seria ‘o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de
acordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro
da classe. Ela impõe, a cada militar, conduta moral irrepreensível.’.
O pundonor militar ‘refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente
relacionado à honra pessoal’ e o decoro de classe está ligado ‘aos valores moral e
social da Instituição (Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a sociedade.
Representa o conceito social dos militares.’
No âmbito da Marinha do Brasil, o Manual de Liderança elenca o pundonor como
um valor essencial, referindo-se à essência de cada um, que implica brio, amor-
próprio e vergonha ao militar.
A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor sobre as infrações disciplinares em
seu Regulamento Disciplinar (RDAER), como transgressões ‘as ações ou omissões
não especificadas no presente artigo e não qualificadas como crime nas leis penais
militares (...) contra a honra e o pundonor individual militar; contra o decoro da
classe; contra os preceitos sociais e as normas da moral (...).
Por essa razão, o modo de agir da Oficial afetou a honra pessoal, o
pundonor militar e o decoro da classe.
É impositivo pontuar que, para o Oficial, o sentimento do dever, o
pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo
com a coisa pública e tantos outros valores morais não são faculdades ou opções de
7000163-96.2022.7.00.0000
40001350034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001350034 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
12/14
vida, mas sim conceitos de natureza legal que, quando desprezados, inviabilizam a
sua presença na Força.
A dignidade refere-se ao caráter do militar, à sua formação ética, à
observância aos princípios e valores definidos e acolhidos nos meios social e
profissional do indivíduo. No caso do Oficial, a conduta exigida é rigorosa, um
verdadeiro sacerdócio aos princípios e aos valores éticos.
Assim, ainda que na Reserva não Remunerada, por se tratar de Oficial
Temporária, a manutenção do posto e da patente da Representada é providência
incompatível com a grave conduta criminosa que cometeu, conflitando com os
interesses da Instituição Militar e da sociedade como um todo.
No caso dos autos, as condutas da Oficial que redundaram em
exposição do nome do Exército Brasileiro são contrárias aos seguintes preceitos da
profissão militar, inscritos no Estatuto dos Militares, in verbis:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
7000163-96.2022.7.00.0000
40001350034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001350034 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
13/14
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem
como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem,
essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem
ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
(...)
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens.
Assim, é de se concluir que a Representada infringiu a ética militar,
pois praticou atos censuráveis para um Oficial, servindo de exemplo negativo para
toda a cadeia hierárquica, ferindo frontalmente os princípios e valores que norteiam
a carreira militar, bem como expondo a Força de forma vexatória perante a
sociedade, razões que demonstram claramente a sua incompatibilidade com o
oficialato.
Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que as reprováveis condutas
verificadas ensejam a aplicação da medida legal cabível no grau máximo, com a
consequente perda do posto e da patente por indignidade. Com tal conduta, a
Representada mostrou um desajustamento técnico-profissional, revelador de uma
clara inaptidão para a carreira militar que a torna sem condições de continuar
ostentando o posto e a patente da Força à qual pertenceu.
Portanto, após todas essas considerações, entendo que a Representada
demonstrou que agiu de maneira irregular e incompatível com sua situação de
Oficial do Exército Brasileiro, além de ter desrespeitado a honra pessoal, o
pundonor militar e o decoro da classe, infringindo os preceitos da ética e do dever
militares, prescritos no art. 28, caput, incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX; e
art. 31, caput, e incisos I, III e IV, todos da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares),
merecendo a reprimenda em seu grau máximo, qual seja, a perda do posto e da
patente.
7000163-96.2022.7.00.0000
40001350034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 00:19
:: 40001350034 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
14/14
Voto no sentido de conhecer e acolher a Representação formulada pelo
Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar para declarar a Segundo-Tenente da
Reserva Não Remunerada do Exército ANA CAROLINA PINHEIRO DOS
SANTOS LIMA indigna para o oficialato, determinando, em consequência, a perda
de seu posto e de sua patente, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal de 1988; art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980, e art. 115 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350034v5 e
do código CRC 884a4905.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/3/2023, às 16:53:30
7000163-96.2022.7.00.0000
40001350034 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR